Tribunal: TJMT
Processo: 1000772-58.2023.8.11.0033
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000772-58.2023.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GLAUCO DIEGO ALVES DE LARA - CPF: 084.471.611-10 (APELANTE), IZAIAS ALBANO DE LUCENA - CPF: 703.031.711-46 (APELANTE), JOSE ARLINDO BARBOSA MAGALHAES - CPF: 056.524.441-85 (APELANTE), SIMONY DE LIMA BEZERRA SILVA - CPF: 002.370.401-23 (ADVOGADO), DAVID ARAUJO CAMPOS DIAS - CPF: 033.483.791-05 (TERCEIRO INTERESSADO), JOELSON FERNANDES ROSA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), KETI KELI SOARES - CPF: 016.543.681-64 (TERCEIRO INTERESSADO), GEOCIMAR PEREIRA - CPF: 990.597.541-15 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL APOLINARIO DE OLIVEIRA SOUZA - CPF: 044.960.241-95 (TERCEIRO INTERESSADO), K. K. SOARES FERRAGENS, MAQ. E EQUIP. AGRICOLAS - ME - CNPJ: 13.752.885/0001-27 (ASSISTENTE), Isabel Caroline dos Santos Carneiro (ASSISTENTE), Eduardo de Moraes Albino (ASSISTENTE), GLAUCO DIEGO ALVES DE LARA - CPF: 084.471.611-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Apelação Criminal. Furto Qualificado e Corrupção de Menores. Preliminares de Nulidade. Abordagem Policial e Extração de Dados de Celular. Ausência de ilegalidade. Autoria e Materialidade Comprovadas. pena basilar escorreita. Rompimento de Obstáculo. Depoimentos e Fotografias. Validade. Qualificadora e Penas Mantidas. Preliminares Rejeitadas e Recurso Desprovido.

I.
Caso em exame

1. Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença que condenou os apelantes, pelos crimes de furto qualificado e corrupção de menores, impondo-lhes, igualmente, a pena de 4 anos, 9 meses e 22 dias de reclusão, regime fechado, e pagamento de
17 dias-multa
.

II.
Questões em discussão

2. As preliminares alegadas pela defesa consistem em:
(i)
ilegalidade da abordagem policial por ausência de fundada suspeita; e
(ii)
nulidade da extração de dados do celular do adolescente, sem autorização judicial. No mérito, pleiteia-se a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a redução das basilares sob a alegação de
bis in idem
na análise das circunstâncias judiciais, exclusão da qualificadora do rompimento de obstáculo porque não foi confeccionado laudo pericial, e a alteração do regime prisional.

III.
Razões de decidir

3. A abordagem policial foi legítima, embasada em monitoramento prévio e elementos objetivos, como a identificação do veículo utilizado no crime.

4. A alegação de acesso ilegal ao celular do adolescente não encontra suporte probatório, pois não nenhuma prova mínima demonstrando que o adolescente tenha sofrido coação ou violência policial.

5. A autoria e a materialidade dos delitos estão amplamente demonstradas pelas apreensões dos objetos nas residências dos apelantes e pelos depoimentos dos policiais condutores da prisão.

6. O crime de corrupção de menores resta configurado pela participação ativa do adolescente na empreitada criminosa, sendo irrelevante sua suposta experiência criminal prévia.
7. As penas foram corretamente fixadas inexistindo o alegado
bis in idem
. A qualificadora do concurso de agentes foi utilizada qualificar o delito, e o rompimento de obstáculo, considerado para negativas as circunstâncias do crime.

O prejuízo elevado à vítima pode ser considerado uma circunstância judicial desfavorável (consequências do crime).

8. A ausência de laudo pericial sobre o rompimento de obstáculo não impede o reconhecimento da qualificadora, quando há outros elementos probatórios suficientes, como testemunhos e fotografias.

9. O regime fechado é adequado, considerando os antecedentes criminais e a reincidência dos apelantes.

IV.
Dispositivo e tese

Preliminares Rejeitadas. Recurso desprovido. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento:
“1. A abordagem policial é válida quando precedida de monitoramento prévio e fundada suspeita. 2. A alegação de acesso ilegal ao deve ser rejeitada quando não há provas de coação ou violência, não podendo, a mera alegativa, sem amparo fático, desvalidar o trabalho policial. 3. O crime de corrupção de menores prescinde da demonstração de efetiva corrupção, bastando a participação do adolescente. 4. É possível a utilização da do concurso de pessoas para qualificar o crime de furto, e a migração da qualificadora do rompimento de obstáculo para negativar as circunstâncias do crime (art. 59, CP). 5. O valor expressivo do prejuízo pode ser considerado na fixação da pena-base, como consequências do delito. 6. A ausência de laudo pericial não inviabiliza a qualificadora do rompimento de obstáculo quando há outros elementos probatórios idôneos. 45. A reincidência e os antecedentes criminais justificam a imposição de regime inicial fechado.

___________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 33, §2º, "b", e §3º; 69; 155, §4º, II e IV; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT
,
N.U 1008054-91.2021.8.11.0042, Rel. Des.
Paulo da Cunha
, DJe 07/06/2024;
TJMT
,
N.U 1008054-91.2021.8.11, Rel. Des.

Rondon Bassil Dower Filho
, DJe 16/04/2024;
STJ
, AgRg no AREsp n. 2166431/TO 2022/0212209-0, Rel.Min.
Antônio Saldanha Palheiro
, DJe 30/10/2023;
TJMT,
N.U 0008694-36.2018.8.11.0004, Des. Rel.
Juvenal Pereira da Silva
, DJe 06/06/2019;
STJ,
AgRg no AREsp n. 1.994.392/MS, Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca
, DJe 25.3.2024;
STJ,
AgRg no REsp 1.834.996/SP, Rel. Min.
Nefi Cordeiro
, DJe 19/02/2020;
TJMT
, N.U 1021298-19.2023.8.11.0042, Rel. Des.
Luiz Ferreira da Silva
, DJe 27/10/2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
apelação criminal interposta por
JOSÉ ARLINDO BARBOSA MAGALHÃES
e
IZAIAS ALBANO DE LUCENA
contra a sentença proferida pelo
Juízo da
1ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT
, que os condenou pela prática dos crimes de
furto qualificado
(art. 155, §4º, II e IV, do CP) e
corrupção de menores
(art. 244-B da ECA),
fixando-lhes, igualmente, a pena de
4 anos, 9 meses e 22 dias de reclusão
, regime
fechado
, e pagamento de
17 dias-multa
.

Nas razões de Id.
207874676, a
d. Defensoria Pública Estadual sustenta
duas

preliminares de nulidade
:
1)
ilegalidade
da abordagem veicular porque ausente fundada suspeita;
2)
ilegalidade da
análise e extração de dados do celular do adolescente
E.M.A.
.

No
mérito
, pleiteia
a
absolvição dos apelantes
, alegando
ausência de provas da autoria e da materialidade dos delitos
.

Subsidiariamente, requer
a
redução das penas
alegando:
1)
que as basilares foram elevadas indevidamente, pois
o Juiz
a quo
utilizou as mesmas circunstâncias para qualificar o crime e agravar a pena

(
bis in idem
);
2)
as consequências são inerentes ao crime;
3)
a causa de aumento relativa ao
rompimento de obstáculo deve ser excluída
, pois
não foi produzido laudo pericial
.

Por fim, requer
a
alteração do regime prisional
para o semiaberto
.

As
contrarrazões do MP
(Id.
207874678)
são pela rejeição das preliminares e, no mérito,
desprovimento do apelo
;
igualmente, a d. PGJ
(Id.
212480173).

É o relatório.

A d. revisão.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente.

Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto.

Relator convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Na madrugada de
20/04/2023
, os apelantes
José Arlindo Barbosa Magalhães
e
Izaias Albano de Lucena, na companhia do adolescente E.M.A, invadiram
o estabelecimento comercial
VR
, localizado no município de
São José do Rio Claro/MT.

De acordo com os autos, eles
arrombaram uma janela lateral da loja,
levaram
diversas ferramentas (
motosserras, parafusadeiras, lixadeiras) e notebooks, causando um prejuízo de aproximadamente
R$ 75.000,00
.

Através de
imagens das câmeras de segurança
, foi identificado um
veículo VW Polo, cor clara
, utilizado na ação criminosa.

As investigações permitiram a
identificação da placa do carro (RRS2J42)
, que foi posteriormente
abordado pela polícia em Cuiabá/MT
, resultando na prisão de
José Arlindo
e do adolescente
E.M.A
.

Questionados
,
eles indicaram o local onde parte dos objetos furtados estava escondida, e então, a polícia recuperou
duas motosserras e duas furadeiras que estavam escondidas na casa do apelante
José Arlindo
.

Posteriormente, após outras informações dadas pela dupla e extração de dados do celular do adolescente, a polícia localizou outros
itens subtraídos na casa de Izaias Albano.

Em preliminar, a defesa argumenta que
a abordagem policial teria sido ilegal
, pois ocorrido sem fundada suspeita.

Sem razão, no entanto.

A abordagem do veículo
VW Polo, placa RRS2J42
, em que se encontravam o apelante
José Arlindo
e o adolescente
E.M.A
, foi
legítima e motivada
, decorrente de um
monitoramento prévio realizado pelas forças de segurança
.

Desde o furto ocorrido na madrugada do dia
20/04/2022
, na empresa
VR Motos
, a polícia iniciou diligências para identificar os autores do crime.

A partir da
análise de câmeras de segurança
, constatou-se que
o veículo utilizado no crime partiu de Cuiabá em direção a São José do Rio Claro e retornou horas depois
, trafegando pelo pedágio da Concessionária
Rota do Oeste
.

Foi com essas
informações e após identificação do automóvel, que os
policiais militares de Cuiabá realizaram diligências e localizaram o veículo
no bairro Jardim Novo Milênio.

C.v
,
as informações obtidas pelos policiais e as diligências pretéritas foram certeiras, com identificação exata e específica do carro utilizado para a prática do crime de furto e, tal fato, aliado ao nervosismo da dupla no momento da abordagem, legitimam o trabalho da polícia, não havendo, nem de longe, razões para se invocar ausência de fundadas razões.

Deste e. TJMT:

“É válida a busca pessoal realizada por policiais militares a partir de fundadas suspeitas da prática de crime de tráfico de drogas, pautada em elementos objetivos, como denúncia anônima, com a descrição dos réus, inclusive, da localização, pois preenchidos os requisitos da fundada suspeita exigidos pelo artigo 244 do Código de Processo Penal. (N.U 1008054-91.2021.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/06/2024, Publicado no DJE 07/06/2024)

Prosseguindo, a
defesa sustenta, também, que
os policiais acessaram indevidamente os dados do celular do adolescente E.M.A, sem autorização judicial e mediante coação
.

Todavia,
não há qualquer elemento probatório nos autos que indique que o acesso ao aparelho celular tenha ocorrido mediante violência ou coação
.

E.M.A.

relatou, em juízo, que
foi obrigado a desbloquear seu celular após sofrer três socos na boca.

Apesar dessa alegação, o adolescente
não apresentou lesões corporais
ao ser conduzido à Central de Flagrantes, sendo
submetido a fotografias (Id.
207873498
), que não demonstram qualquer sinal de agressão física
.

Assim, apesar
da versão do adolescente, a verdade que a agressão não foi minimamente comprovada e,

não há evidências concretas apontando, de forma inquestionável, que o acesso ao aparelho celular foi realizado sem consentimento ou mediante coação.

Deste e. TJMT:

“(...).

Ademais, ausentes nos autos elementos aptos a ensejar o acolhimento da tese de ilegalidade do acesso aos telefones celulares, posto que todas as provas e declarações testemunhais informam que o apelante e o corréu autorizaram, de forma espontânea, o acesso aos aparelhos telefônicos, não havendo que se falar em qualquer nulidade. (TJMT - N.U 0001964-76.2014.8.11.0027, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/04/2024, Publicado no DJE 16/04/2024)

Rejeito, pois, as preliminares aventadas
.

No mérito,
a defesa sustenta que
não há provas suficientes para a condenação dos apelantes
.

Em relação ao apelante
José Arlindo
, a autoria e a materialidade delitiva
foram amplamente comprovadas, cabendo destacar que:
1)
os objetos furtados foram encontrados em sua residência
, conforme auto de apreensão;
2)

os policiais militares que realizaram a abordagem confirmaram, em juízo, que José Arlindo confessou o crime e indicou onde estavam os bens furtados
, possibilitando sua recuperação;
3)
a Defesa não conseguiu explicar, minimamente, por quais razões as ferramentas estavam em sua posse.

Da mesma forma, inviável a absolvição de
Izaias Lucena.

Pelo que vejo parte dos bens furtados também foi encontrada em sua residência, não sendo demais registrar que, a equipe policial, flagrou-o no exato momento em que ele estava negociando algumas peças e ele, ao ver a guarnição,
tentou fugir
.

Com efeito, em que pese a negativa de autoria ou conhecimento da origem ilícita das ferramentas, a Defesa não produziu nenhuma prova no sentido de confirmar a inocência ou boa-fé dos apelantes.

A mera negativa de autoria sem suporte probatório, por si só, não afasta as provas produzidas e a situação flagrancial da prisão dos apelantes, encontrados logo depois do crime na posse dos bens subtraídos.

Por outro lado, as palavras dos policiais que participaram das diligências (PM
Joelson da Silva
, PM
Rafael Souza,
PM
David Dias
) possuem credibilidade, especialmente porque harmônicas ao narrar que, durante a abordagem do veiculo,
José Arlindo
e o adolescente confessaram o crime de furto e indicaram a localização dos bens subtraídos oportunidade em que, então, conseguiram chegar ao apelante
Izaias
que estava negociando parte das ferramentas.

Enfim, o que se tem,
in casu
, são as firmes palavras dos policiais, aliadas às circunstâncias da prisão dos apelantes e à apreensão dos bens furtados, na contramão da vazia negativa de autoria.

Vale o registro: a Defesa não demonstrou qualquer razão que pudesse colocar em descrédito os depoimentos das testemunhas policiais, não restando evidenciada qualquer tendência dos agentes em incriminarem injustificadamente a apelante, com o escopo de conferir legalidade às suas atuações profissionais.

Sobre o depoimento de Policiais, é pacífico o entendimento no Tribunal Superior, no seguinte sentido:

“1.
In casu
, o Tribunal a quo considerou que o acervo probatório é firme para subsidiar a condenação do agravante pelo delito de tráfico de drogas, especialmente a partir da natureza e da quantidade do entorpecente encontrado, da forma como a droga estava acondicionada e da prova oral produzida em juízo.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que "o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova (AgRg no HC n. 672.359/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/6/2021, DJe 28/6/2021).
3. A mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado, de sorte a absolver o agravante pelo delito de tráfico de drogas, exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, conforme o disposto na Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2166431 TO 2022/0212209-0, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 24/10/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/10/2023)

Este entendimento é endossado por este e. Tribunal de Justiça, através do Enunciado n. 08 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Por fim, apenas para que a defesa não fique sem resposta,
a condenação dos apelantes pelo crime de
corrupção de menores (art. 244-B do ECA)
deve ser mantida, pois restou
amplamente comprovado
que
o adolescente E.M.A participou ativamente da prática criminosa ao lado dos recorrentes
.

O tipo penal
não exige a prova de efetiva corrupção do menor
, bastando que o adolescente se
associe ao imputável na execução do delito
, conforme entendimento consolidado do
STJ.

No caso, ficou demonstrado que: 1)
o adolescente esteve em posse dos objetos furtados e auxiliou na ocultação dos bens; 2) seu celular continha imagens dos itens subtraídos, além de mensagens relacionadas à tentativa de venda dos objetos; 3) ele foi encontrado no veículo utilizado no crime, junto a José Arlindo
, evidenciando sua ligação com os demais envolvidos.

Dessa forma,
não há qualquer dúvida quanto à configuração do crime de corrupção de menores
, sendo irrelevante a alegação defensiva de que o adolescente já possuía experiências criminosas prévias.

Quanto a pena fixada, não há qualquer ilegalidade a ser reconhecida.

Sem delongas,
não se falar em
bis in idem
, pois o “
concurso de agentes”
foi utilizada para qualificar o crime (iniciando a pena em 2 anos de reclusão), enquanto a qualificadora do
rompimento de obstáculo
e o período noturno

foram considerados para negativar as circunstâncias do crime (art. 59, CP).

A técnica é perfeitamente aceita na jurisprudência, cabendo destacar:

“2.
In casu,
possível é a utilização da qualificadora do concurso de pessoas para qualificar o crime de furto, e a migração das qualificadoras do abuso de confiança e rompimento de obstáculo à primeira fase do cálculo da pena, ensejando o pertinente recrudescimento da sanção inicial, à conta de circunstâncias do crime em dupla valoração. (...). (TJMT - N.U 0008694-36.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/06/2019, Publicado no DJE 06/06/2019)

Por outro lado, ao contrário do que alega a defesa,
“o valor do prejuízo pode ser considerado para elevar a pena-base, quando se mostrar exacerbado, excedendo às consequências ínsitas ao tipo penal violado”
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.994.392/MS – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma – 13.12.2021; TJPR, AP nº 0002389-26.2023.8.16.0035 - Relator: José Américo Penteado de Carvalho - 3ª Câmara Criminal– 25.3.2024).

No mais, apenas para registro, vejo que os antecedentes criminais dos apelantes também foram negativados com base em condenações pretéritas, sem prejuízo do reconhecimento da agravante da reincidência, por outras condenações remanescentes.

Prosseguindo, o pedido de
exclusão da qualificadora
referente ao
rompimento de obstáculo
, também não merece guarida.

Embora o laudo pericial seja um meio de prova preferencial para constatar o rompimento de obstáculo em crimes que deixam vestígios, sua ausência não implica automaticamente na exclusão da qualificadora, desde que justificada, e existam outros elementos probatórios que demonstrem de forma clara e convincente a ocorrência do rompimento.

Na hipótese, as
declarações da vítima
e as fotografias anexadas aos autos são provas robustas que corroboram a narrativa do rompimento de obstáculo para a prática do furto.

A vítima e proprietária da loja, Sra.
Keti Keli Soares
, ao prestar depoimento, relatou, detalhadamente, que os apelantes a
rrombaram uma janela lateral da loja
para entrar no estabelecimento,
evidências
que são
confirmadas
pelas
fotografias de
Id. 207873498.

C.v
, a prova documental apresentada supre a exigida por lei, especialmente considerando
a necessidade da vítima de reparar rapidamente os danos causados em seu comércio
.

As informações constantes nos autos demonstram verossimilhança, e o
arrombamento
é de
fácil constatação, não exigindo conhecimentos técnicos específicos.

Da jurisprudência do
STJ
e deste e
. TJMT
, destaco:

“O reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo prescinde de laudo pericial quando há outros meios de prova capazes de demonstrar a sua ocorrência, como testemunhos, confissão do réu ou auto de constatação. A circunstância de a vítima ter realizado reparos no local do crime, impedindo a perícia, não exclui a qualificadora quando as demais provas são suficientes." (STJ - AgRg no REsp 1.834.996/SP, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/02/2020, DJe 19/02/2020)

“(...) Não viola o art. 159 do CPP, pela ausência de confecção de laudo pericial, se o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo se pautou nas provas testemunhais, sob o crivo do contraditório e ampla defesa, afigurando-se escorreita a incidência da qualificadora, prevista no inciso I, § 4º, do art. 155, do Código Penal. [...]” (TJMT N.U 0002987-29.2016.8.11.0046, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 25/08/2022).

Outrossim, as penas fixadas para
José Arlindo

e para
Izaias (4 anos, 9 meses e 22 dias de reclusão)
, autorizam regime
fechado
, diante dos antecedentes criminais e da reincidência:

“2. É imperiosa a manutenção do regime inicial fechado imposto ao apelante, pois, não obstante o quantum de pena amoldar-se ao parâmetro objetivo exigido para a imposição do regime inicial semiaberto, constata-se que o apelado é reincidente, de modo que há necessidade da fixação de um regime mais rigoroso, nos termos do art. 33, § 2º, b, e § 3º do Código Penal. 3. Recurso desprovido.” (N.U 1021298-19.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRADA SILVA,Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/10/2024, Publicado no DJE 27/10/2024)

2. A utilização de condenações distintas para caracterizar maus antecedentes e reincidência não configura bis in idem. 3. O regime inicial fechado pode ser mantido quando justificado pelas circunstâncias judiciais e reincidência do réu” (...).

(TJMT - N.U 1001967-13.2023.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/01/2025, Publicado no DJE 30/01/2025)

Diante do exposto, em sintonia com o parecer da d. PGJ,
rejeito as preliminares suscitadas pela defesa e, no mérito, nego provimento ao recurso
, mantendo
integralmente a sentença condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025